Tribunal: TJBA
Processo: 8025520-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025520-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILSON CERQUEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO E CORREÇÃO. HONORÁRIOS CALCULADOS SOBRE VALOR DA CAUSA. INDEVIDO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º DO CPC. ORDEM DE PREFERÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Verificada contradição entre a fixação de indenização por danos morais e a ausência de definição expressa da base de cálculo para honorários advocatícios, impõe-se a correção para conferir precisão e coerência à decisão judicial.

2. Em conformidade com o art. 85, §2º do CPC, havendo condenação em valor certo, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o quantum condenatório, e não sobre o valor da causa.

3. Embargos declaratórios providos para sanar vício formal sem modificação substancial do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8025520-02.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante OI S.A. e como embargado EDILSON CERQUEIRA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.